Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712486-09.2020.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ TIECHER, SÍLVIO EDUARDO MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DESPACHO Retornem os autos à COREC, conforme determinação de ID 79567713. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014